Tribunal: TJMT
Processo: 1016791-44.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016791-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - CPF: 275.422.428-90 (ADVOGADO), MULTIGRAIN S.A. - CNPJ: 06.963.088/0001-23 (AGRAVANTE), ROQUE JOSE GRAPIGLIA - CPF: 478.258.980-87 (AGRAVADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1016791-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
: MULTIGRAIN S/A

AGRAVADOS
: ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA e JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AMPLIAÇÃO DA PENHORA – INDEFERIMENTO - REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS – DETERMINADA EM OUTRO RECURSO QUE SE ENCONTRA NO STJ – EXCESSO DE PENHORA -

REGIÃO DE GRANDE VALORIZAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO -

SORRISO-MT - CAPITAL DO AGRONEGÓCIO - RECURSO DESPROVIDO.

Para deferimento da ampliação da penhora, necessária a
reavaliação dos bens anteriormente penhorados, porque somente após tal providência é que poderia o juiz, com maior convicção, aferir a necessidade da ampliação da penhora ou excesso de penhora, principalmente diante do lapso temporal da primeira avaliação e em razão de se tratar de uma região (SORRISO) em que os imóveis valorizam praticamente todos os dias.

Ademais, a determinação de reavaliação dos bens anteriormente penhorados foi determinada em outro recurso (RAI nº 1005259-44.2021.8.11.0000), que se encontra em grau de recurso especial no STJ, todavia, recebido no efeito devolutivo, portanto, nada impedindo o seu cumprimento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MULTIGRAIN S/A
em face da decisão interlocutória proferida no
Cumprimento de Título Judicial com Pedido Incidente de Arresto nº 0008143-55.2012.811.0040 – Código 96209 -
, proposta contra
JOSÉ AUGUSTO ASCOLI e ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA
, que
indeferiu
o pedido de penhora de diversos imóveis dos executados (
José Augusto Ascoli
: M-3919, M-19320, M-19462 e M23039, do CRI de Sorriso/MT; e
Roque José Grapiglia
; M-904, M-1213 e M-7519, do CRI de Sorriso/MT),

até reavaliação dos imóveis já penhorados (
três (03) imóveis matriculados sob nº 1571, nº 11148 e nº 500, e cota parte do imóvel rural matriculado sob nº 0254, todos na Comarca de Sorriso-MT
), a fim de evitar excesso de penhora.

Pondera a agravante que não há nos autos qualquer manifestação da parte devedora, ora agravada, postulando pelo indeferimento do pedido por suposto excesso, de modo que não poderia o Juízo singular reconhecer a matéria de ofício.

Informa ainda a agravante que a execução dar-se-á em benefício do credor, e não em prol do devedor, de modo que a penhora, ato concreto de maior relevância para efetivação do crédito em favor do exequente, pode recair sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários advocatícios.

Adiante, reafirma que o suposto excesso de penhora só poderá ser reconhecido após a avaliação do bem e diante do requerimento do interessado, em estrita concordância com a dicção do artigo 874, I, do CPC/15, o que não ocorreu no caso dos autos.

No mais, assevera que não há que se falar em excesso de penhora quando os bens imóveis nem mesmo foram avaliados, pois somente após isso é que o proprietário terá interesse para, nos próprios autos da execução, discutir o tema.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso, para a finalidade de reconhecer a nulidade da decisão ora agravada, na medida em que o suposto excesso de penhora não poderia ter sido conhecido
ex officio
.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 176192199
.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID nº 178756240
, oportunidade em que rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

A agravante pretende reformar a decisão que
indeferiu
a penhora dos imóveis registrados nas
matrículas M-3919, M-19320, M-19462, M-23039, M-904, M1213 e M-7519
, todas perante o CRI da Comarca de Sorriso/MT, por entender que os autos de cumprimento de sentença encontram-se aguardando
reavaliação
de quatro imóveis já penhorados nos autos de origem. Confira um fragmento da decisão recorrida:

“Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
o pedido e, ato contínuo,
PROCEDO
a operação necessária, conforme se verifica dos extratos anexos.

Sendo parcialmente exitosa a penhora,
INTIME-SE
a parte devedora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo,
DETERMINO
que sejam adotadas as medidas necessárias para a reavaliação dos imóveis penhorados nestes autos, consoante determinado na decisão de id. 104635328 - Pág. 46-48.

Sem prejuízo,
CERTIFIQUE
a Secretaria da Vara acerca da alegação da exequente de que não foram expedidos os respectivos termos de penhora.

Outrossim,
INDEFIRO
o pedido constante na manifestação de 118206350 - Pág. 1-2 (item 1 – III), haja vista que quando da avaliação do imóvel rural matriculado sob o n° 0254 do CRI de Sorriso, o Oficial de Justiça fará constar no laudo de avaliação a atual situação do bem, inclusive acerca da existência de cultura ou grãos depositados no local.

Por conseguinte,
INDEFIRO
o pedido da exequente para que seja autorizado seu ingresso no aludido imóvel, como requerido na manifestação de id. 118206350.

Ainda,
INDEFIRO
o pedido de penhora dos imóveis indicados no petitório de id. 118206350 (item 7), devendo-se aguardar a reavaliação ora determinada, a fim de evitar a caracterização de excesso de penhora. Por fim,
EXPEÇA-SE
a competente certidão para fins de averbação no registro de imóveis, na forma do disposto no art. 828 do CPC, desde que comprovado o recolhimento da respectiva guia. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.”

Portanto, conforme se denota, a douta juíza condutora do feito foi clara ao afirmar que antes do deferimento de penhora de outros imóveis nos autos de origem, deve-se aguardar a reavaliação dos imóveis já penhorados, a fim de evitar possível excesso de penhora.

Pois bem.

Inicialmente, vale salientar que é direito da parte vencida recorrer da decisão que lhe é desfavorável, bem como o recurso pode ser recebido nos efeitos suspensivo ou devolutivo.

Recebido no efeito suspensivo, a decisão interlocutória ou sentença não pode ser executado, pois o recurso suspende seus efeitos, até que seja julgado. Contudo, recebido no efeito devolutivo, os efeitos do julgado continuam vigentes, podendo a decisão ser cumprida.

No caso em comento, ao decidir o
RAI nº 1005259-44.2021.8.11.0000
, também de minha relatoria, discutiu-se a mesma questão (ampliação da penhora), todavia, naquela oportunidade já havia sido determinada a reavaliação dos bens anteriormente penhorados, porque somente após tal providência é que poderia o juiz, com maior convicção, aferir a necessidade de ampliação da penhora, principalmente diante do lapso temporal da primeira avaliação (07 anos) e em razão de se tratar de uma região (SORISSO) em que os imóveis valorizam praticamente todos os dias. Confira a EMENTA do v. acórdão:

“
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS - REGIÃO DE GRANDE VALORIZAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO-MT - CAPITAL DO AGRONEGÓCIO - LAPSO TEMPORAL DE SETE ANOS - POSSIBILIDADE - ARTIGO 873, INCISO II, DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de sete anos da elaboração da avaliação, é devida a realização de nova avaliação, muito mais ainda quando os imóveis se encontram localizados em região de maior expansão econômica do Estado de Mato Grosso (Sorriso), cuja valorização dos imóveis valorizam ano a ano.-”

Ocorre que, passados dois (02) anos completos, não houve a reavaliação, já que o ora agravante preferiu recorrer ao STJ, defendendo a tese de que a avaliação seja tão somente corrigida monetariamente
, sob o argumento de que a nova avaliação não se enquadra em uma das hipóteses do artigo 873 CPC/15, além de ir de encontro ao princípio da celeridade e economia processual. O recurso especial encontra-se pendente de julgamento.

Verifica-se ainda que o recurso especial foi recebido tão somente no efeito devolutivo, portanto, nada impedindo o cumprimento do v. acórdão recorrido.

Tanto é que, ao indeferir ampliação da penhora e determinar a reavaliação dos bens já penhorados, objeto do presente recurso, o juízo singular nada mais fez do que cumprir o acórdão recorrido, recebido no efeito devolutivo.

Assim sendo, a decisão singular deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023